Tribunal: TJES
Processo: 5007524-52.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007524-52.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MIRTES PIMENTEL ZANANDREA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL DEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EFEITOS FINANCEIROS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por MIRTES PIMENTEL ZANANDREA, julgou procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento dos valores retroativos referentes à promoção funcional de 2016, no período compreendido entre 01/11/2016 e 31/08/2019, com atualização monetária, a ser apurado em fase de liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação individual de cobrança, quando precedida por mandado de segurança coletivo; (ii) estabelecer se a sentença violou a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015, reconhecida na ADI 5606/ES, ao determinar o pagamento dos valores referentes à promoção funcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ajuizamento do mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para a propositura da ação de cobrança individual relativa a parcelas vencidas, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo o novo prazo quinquenal contado a partir do trânsito em julgado da ação mandamental.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a tese de que apenas o fundo de direito seria atingido pela interrupção da prescrição, reconhecendo o direito à cobrança das parcelas vencidas no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo.

A promoção funcional implementada administrativamente demonstra superação do motivo justificante da suspensão dos efeitos financeiros prevista na Lei Estadual nº 10.470/2015, sendo viável a cobrança dos valores retroativos, a serem pagos via precatório/RPV, sem impacto imediato na despesa com pessoal.

A sentença recorrida não afronta a Súmula Vinculante nº 10 do STF nem os artigos 97 e 102, I, “a”, da Constituição Federal, pois não declarou a inconstitucionalidade da norma estadual, limitando-se a reconhecer a possibilidade de execução dos efeitos financeiros da promoção funcional, já reconhecida e implementada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O ajuizamento de mandado de segurança coletivo interrompe o prazo prescricional para ação individual de cobrança relativa a parcelas vencidas, iniciando novo quinquênio após o trânsito em julgado da ação coletiva.

A superação fática da indisponibilidade orçamentária que motivou a suspensão dos efeitos financeiros da promoção funcional autoriza a cobrança dos valores retroativos, independentemente de declaração de inconstitucionalidade da norma estadual.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007524-52.2024.8.08.0024

RECORRENTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA
: MIRTES PIMENTEL ZANANDREA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs
RECURSO INOMINADO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos da
ação de cobrança
ajuizada por MIRTES PIMENTEL ZANANDREA

em seu desfavor, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar o Ente Público ao pagamento dos valores retroativos à promoção funcional correspondente ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, com a atualização monetária, cujo montante será apurado em sede de liquidação.

Em suas razões, o Estado recorrente sustenta que houve prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos da data de ajuizamento da ação (27/02/2024), argumentando que a impetração do mandado de segurança coletivo em 2016 interrompe apenas a prescrição do fundo de direito, não das prestações vencidas, conforme a jurisprudência do STJ (Súmula 85) e entendimento fixado no Tema 184 da TNU.

Defende, ainda, que a sentença violou precedente vinculante do STF na ADI 5606/ES, que declarou a constitucionalidade do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, dispositivo este que suspendeu os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário capixaba até que fosse alcançado o reequilíbrio da gestão fiscal.

Alega que o pagamento das verbas nesse contexto afronta o art. 102, I, “a”, e o art. 97 da Constituição Federal, a Súmula Vinculante nº 10 do STF, além do Tema 93 de repercussão geral da Corte Suprema.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 27/02/2019 e, no mérito, a improcedência do pedido inicial, ante a vigência e constitucionalidade da norma estadual que suspendeu o pagamento da promoção de 2016.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Muito bem
. De início, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação firmada no sentido de que
o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo. Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.
(AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.).

Sendo assim, presentes os requisitos de admissibilidade da apelação,
conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O recorrente arguiu a ocorrência da prescrição das parcelas anteriores a cinco anos da data de ajuizamento da ação (27/02/2024), argumentando que a impetração do mandado de segurança coletivo em 2016 interrompe apenas a prescrição do fundo de direito, não das prestações vencidas, conforme a Súmula nº 85, do STJ e entendimento fixado no Tema nº 184 da TNU.

Pois bem
, sem delongas, não merece acolhida a alegação do Ente Público, haja vista que em se tratando de ação de cobrança de parcelas relativas aos valores da promoção 2016 reconhecidas em mandado de segurança coletivo anteriormente impetrado, o
termo inicial
do prazo prescrição é o trânsito em julgado da ação coletiva, ocorrido em 31/08/2023.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência do Colendo STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA IMPETRAÇÃO E NÃO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL DE COBRANÇA
. LÓGICA PROCESSUAL DE GARANTIA DOS DIREITO INDIVIDUAIS.
INTERRUPÇÃO ÚTIL DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO AJUIZAMENTO DO MANDAMUS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança com valor da causa atribuído em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em 30/3/2015, tendo como objetivo o recebimento dos valores reconhecidos pretéritos (quinquênio anterior) à impetração do Mandado de Segurança Coletivo n. 0600592-55.2008.8.26.0053 (053.08.600592-0). Após sentença que julgou improcedente o pedido autoral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento às apelações de ambas as partes, ficando consignado que os juros de mora incidirão a partir da citação da ação de cobrança, momento em que se deu a constituição em mora do devedor. Após o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905/STJ), os autos retornaram à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação. O TJSP promoveu a adequação do julgado aos termos do entendimento cristalizado no Tema n. 905/STJ, somente no tocante à correção monetária. No STJ o recurso fazendário e da entidade de previdência não foi conhecido ante aplicação da Súmula n. 83/STJ, referente a prescrição. II -
Ficou claro, na decisão agravada, que o entendimento trazido no aresto impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual é firme no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que, após o trânsito em julgado da decisão nele proferida, voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Ou seja, o quinquênio a ser observado é aquele relativo ao ajuizamento do writ e não o da ação de cobrança, como faz crer o ora agravante
. III - Se o ajuizamento da ação interrompe o prazo prescricional, não há que se falar em perda de parcelas entre o ajuizamento da ação mandamental e o ajuizamento da ação de cobrança, desde que esta última seja apresentada dentro do prazo aberto após o trânsito em julgado do mandamus. IV - Em outra perspectiva, deve-se ressaltar a existência de decisões monocráticas em sentido contrário ao do aqui exposto, mas que merecem, com as mais respeitosas vênias, ser revista, a esse respeito cito: REsp n. 1.814.279/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 30/03/2021, REsp n. 1.793.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21 e REsp n. 1.883.572/SP, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 21/2/21, DJe 2/3/21. V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1908638 SP 2020/0318161-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 14/03/2022, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

DO MÉRITO

A matéria relativa aos efeitos financeiros das promoções dos servidores deste Egrégio Tribunal é recorrente, de modo que firmei entendimento no sentido do direito à percepção dos valores relativos ao período entre a data prevista em lei para a implementação dos efeitos financeiros e a data em que houve o início do pagamento administrativo.

Nesse sentido, a partir do momento em que foi implementada a promoção 2016 na folha de pagamento dos servidores, os efeitos financeiros reconhecidos na Lei de regência (01/07/2016) restaram exequíveis.

Com efeito, nota-se que a administração do Eg. Tribunal deu indicativo de que a impossibilidade outrora constatada por ocasião do julgamento do MS Coletivo, bem como que foi embasamento da suspensão dos efeitos financeiros pelos atos administrativos fundamentados na Lei 10.470/2015,
já não subsiste
, inclusive porque o pagamento da parcela não albergada pela implementação da promoção em folha de pagamento do servidor será realizada por meio de precatório/RPV, o que não impacta na despesa com o pessoal, conforme disposto no art. 19, §1º, IV, da LRF.

Em caso idêntico, concluindo em igual sentido, já se manifestou esta Egrégia 1ª Câmara Cível:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. RECOMPOSIÇÃO FISCAL. EXIGIBILIDADE DOS EFEITOS FINANCEIROS. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E ATÉ 09/12/2021. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais referentes ao período de 01/11/2016 a 31/08/2019, em favor da apelada, servidor do Poder Judiciário Estadual, em razão da promoção funcional de 2016. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se a Lei Estadual nº 10.470/15 impede o pagamento das diferenças salariais; e (iii) determinar a correção monetária aplicável às diferenças salariais devidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. Assim, impetrado o mandamus em 02/03/2016, não há prescrição a ser reconhecida sobre as parcelas vencidas após 01/11/2016. 4. A Lei Estadual nº 10.470/15 suspendeu os efeitos financeiros das promoções funcionais em razão da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não extinguiu o direito dos servidores. Com a recomposição fiscal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo em 2019, restabeleceu-se a exigibilidade do pagamento das diferenças salariais. 5. O pagamento das diferenças pode ser realizado via precatório, afastando qualquer risco de violação à LRF, conforme entendimento consolidado no Tema 1075 do STJ. 6. A cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do STF) não se aplica, pois a sentença não declarou inconstitucionalidade da norma, mas apenas interpretou sua aplicabilidade diante da recomposição fiscal do TJES. 7. A correção monetária deve seguir os parâmetros fixados pelo STF e STJ: (i) até 09/12/2021, deve ser aplicada a correção pelo IPCA-E e os juros pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09; (ii) a partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/21. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O mandado de segurança coletivo interrompe a prescrição não apenas do fundo de direito, mas também das parcelas vencidas no quinquênio anterior à sua impetração. 2. A superação da indisponibilidade financeira gera efeitos retroativos à data da impetração do MS coletivo, tornando exigível o pagamento das diferenças remuneratórias. 3. A correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve seguir os critérios do STF e STJ, aplicando-se o IPCA-E até 09/12/2021 e a SELIC a partir dessa data. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 97; CPC, art. 85, §§ 1º e 2º; CPC, art. 535, § 3º, I; LRF, art. 19, § 1º, IV; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.684.404/SC, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.06.2022; STJ, Tema 1075; TJES, Apelação Cível nº 5028269-87.2023.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 30.01.2025; TJES, Apelação Cível nº 5023489-41.2022.8.08.0024, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 31.10.2024. (TJES; Ap nº 5006445-38.2024.8.08.0024; Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; julgado em 27/03/2025)

Portanto, sem maiores delongas, não merece provimento o recurso.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)